Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715010-78.2017.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VI LTDA EMBARGADO: CLEBIA DE SANTANA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VI LTDA. contra o v. acórdão n. 1711714 exarado sob o ID 48170369, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48923618 observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023 às 13:44:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora